Tribunal: TJSP
Processo: 1141230-38.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de prestação de serviços de gestão para adesão ao plano de previdência "Fundo Garantidor de Benefício" (FGB).

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

Recurso interposto pela Evidence Previdência S/A.

CERCEAMENTO DE PROVA. Inocorrência.

DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE. Queda da taxa de juros.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato de prestação de serviços de gestão para adesão ao plano de previdência "Fundo Garantidor de Benefício" (FGB).

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

Recurso interposto pela Evidence Previdência S/A.

CERCEAMENTO DE PROVA. Inocorrência.

DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE. Queda da taxa de juros. Aumento da expectativa de vida. Tábua biométrica defasada. Exigência de aporte financeiro pelo órgão regulador. Não são eventos extraordinários e imprevisíveis, mas sim decorrem do risco inerente ao negócio desenvolvido pela Evidence Previdência S.A. Não fogem da realidade e deveriam ter sido considerados pela autora no momento de celebração do negócio jurídico com o requerido.

RECURSO DESPROVIDO.